Tribunal: STF
Processo: RHC 66506
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-02-14
Data de publicação: 1989-02-14

Ementa:
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS'. PACIENTE CONDENADO AO REGIME
PRISIONAL SEMI-ABERTO. INFORMAÇÃO DA CORREGEDORIA DOS PRESIDIOS
DO ESTADO, DANDO CONTA DA EXISTÊNCIA DE UMA LISTA DE ESPERA,
RIGOROSAMENTE OBSERVADA, PARA OS PRESOS SUJEITOS AQUELE REGIME.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA QUE O RECORRENTE SEJA INCLUIDO
NA LISTA DE ESPERA, A FIM DE CUMPRIR A PENA NO REGIME QUE LHE FOI
IMPOSTO NA SENTENÇA.